Tribunal: TJDFT
Processo: 0715778-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715778-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSÂNGELA ALVES PEREIRA VENTURA AGRAVADOS: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.e BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência e determinou a designação de data para audiência de conciliação, conforme previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A agravante relata receber a quantia bruta correspondente a R$ 10.388,63 (dez mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Afirma que, após desconto das verbas correspondentes ao imposto de renda, contribuição à seguridade social e contribuição sindical, resta-lhe a quantia líquida de R$ 7.745,27 (sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Informa que, após desconto dos empréstimos consignados em folha de pagamento pactuados com o primeiro agravado, nos valores de R$ 2.373,57 (dois mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos); R$ 262,05 (duzentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) e R$ 25,18 (vinte e cinco reais e dezoito centavos), resta-lhe em conta o valor de R$ 4.910,11 (quatro mil, novecentos e dez reais e onze centavos). Acrescenta que, do valor que lhe resta em conta (R$ 4.910,11 - quatro mil, novecentos e dez reais e onze centavos), o primeiro agravado promove o desconto de empréstimos nos valores de R$ 1.995,28 (mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos) e R$ 2.917,21 (dois mil, novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos). Conclui não lhe restarem recursos para a própria sobrevivência. Destaca, quanto ao contrato relativo à parcela no valor de R$ 2.917,21 (dois mil, novecentos e dezessete reais e vinte e um centavos) debitada diretamente em sua conta, que não foi observado o teor do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Alega que, de acordo com planilha apresentada relativa às suas obrigações mensais, necessita da quantia correspondente a R$ 4.921,20 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e vinte centavos) para atender às suas necessidades básicas. Defende a importância de ser deferida a tutela de urgência requerida, pois há meses a totalidade de seus rendimentos é retida pelos agravados. Conclui que os empréstimos e demais compromissos contraídos estão acima dos limites permitidos em lei. Registra que a margem de comprometimento não é respeitada. Destaca que a parte agravada concorreu para a situação ao deferir empréstimos indiscriminadamente, sem se preocupar com a capacidade de pagamento da agravante. Informa que o primeiro agravado foi notificado acerca da revogação das cláusulas contratuais que autorizavam descontos em conta corrente acima dos limites legais sem observância do mínimo existencial. Tece comentários acerca da recessão econômica em que se encontra o país, bem como sobre o superendividamento. Conclui se enquadrar como superendividada. Transcreve os arts. 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor e defende a necessidade de que sejam observados. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam suspensos os descontos de quaisquer parcelas de empréstimos consignados em conta corrente e em folha de pagamento até a realização da audiência de conciliação e para que seu nome não seja inscrito em cadastros restritivos de créditos. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada com o deferimento da tutela de urgência vindicada. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.[1] O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante nos seguintes termos: (...) Almeja a parte a cessação de desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou cheque especial na conta corrente do requerente até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento, garantindo-se a preservação do mínimo existencial mediante o depósito mensal, em Juízo, da quantia de R$ e R$ 2.824,07 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e sete centavos). Chamo atenção, inicialmente, que a autora, com espeque no novel rito prescrito pela Lei no 14.181/2021, almeja a inauguração de processo com vistas à repactuação dos débitos, que estabelece rito especial. Nesse cenário, o presente feito ainda se encontra em uma pré-processual, de caráter meramente administrativo, estabelecida na Lei Consumerista, destinada à autocomposição entre as partes – tanto que somente se não houver êxito na conciliação, se instaurará processo por superendividamento e a citação dos credores (art. 104-B do CDC) –, não havendo, ainda, espaço para cognição judicial, ainda que sumária, sobre o mérito da proposta de repactuação. Nessa linha, o plano de pagamento ora apresentado somente será apreciado por ocasião da audiência a ser designada, a partir do qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive com a aferição da viabilidade de repactuação – e não uma situação de insolvência civil –, além de propiciar a formulação de contrapropostas pela instituição financeira. Noutro giro, ainda que superado esse ponto, não se divisa a probabilidade do direito. Isto porque a análise quanto à futura repactuação não se balizará necessariamente por percentuais fixos ou pré-determinados, como os de limitação de consignação em folha de pagamento predefinidos em qualquer diploma legislativo. Com efeito a cognição quanto às condições para preservação do mínimo existencial, adequação da proposta, forma de pagamento e demais condicionamentos legais (art. 104-A, §4o, do CDC), dar-se-á a partir dos elementos que se colherá quando da efetiva apresentação do plano de pagamento em cotejo com as obrigações assumidas (art. 104-A, “caput”, do CDC). Pelo exposto: INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência, à míngua de Probabilidade do Direito. No mais, DESIGNE-SE data para audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Após, INTIMEM-SE as partes para ciência da data. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, tema cada vez mais presente nas sociedades de consumo e em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito experimentado nos últimos anos. O superendividamento pode ser definido como a impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[2] Destaque-se o conceito legal trazido pela Lei n. 14.181/2021: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão, na supramencionada lei, de rito especial cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, nos seguintes termos: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Poderão ser adotadas, na audiência em comento, medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de ser possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.[3] Há probabilidade de a agravante se enquadrar na situação de consumidora superendividada em decorrência dos empréstimos por ela contraídos que impactam sua renda. Observa-se, contudo, que a interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito nela previsto não seria de natureza contenciosa, de maneira que, salvo melhor juízo e aprofundamento quanto às questões processuais apresentadas, eventual antecipação dos efeitos da tutela deverá ser objeto de análise caso reste infrutífera a conciliação nela prevista. Caso não seja obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase a requerimento do consumidor, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.[4] Determinada a designação de audiência de conciliação nos autos do processo originário, em atenção aos objetivos da Lei n. 14.181/2021, entendo prudente viabilizar a realização de acordo entre as partes antes de determinar eventual limitação de descontos nos rendimentos do agravante. Confira-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). ART. 104-A DO CDC. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O art. 104-a do Código do Consumidor (alterado pela Lei 14181/2021) estabelece que, a requerimento do consumidor superendividado, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Verifica-se que o Juízo de origem marcou audiência de conciliação, certamente com o objetivo descrito no art. 104-A do CDC. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405706, 07304447120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 14.181/2021. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. 2. Não obtida a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 3. Se a análise das dívidas contraídas pelo Agravante e do plano de repactuação apresentado indica a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em conta corrente, já que, a rigor, o plano para quitação das dívidas não deverá ultrapassar 5 (cinco) anos, a fim de evitar a eternização das obrigações, e, na hipótese de já ter sido designada a audiência de conciliação referente à primeira etapa, em atenção aos objetivos da Lei em destaque, revela-se prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizado o acordo entre as partes. 4. Além disso, corre-se o risco de o aumento da disponibilidade financeira do endividado, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, implicar agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 121413270, do processo originário. [2] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [3] art. 104-A, § 4o, da Lei n. 14.181/2021. [4] art. 104-B, da Lei n. 14.181/2021.